Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA – AÇÃO COLETIVA No 0704440-06.2022.8.07.0018 – SERVIDORA APOSENTADA – RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DA GARE – IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO IPREV/DF – TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO MANTIDA.]
1. O título exequendo determinou o reestabelecimento do pagamento da GARE aos servidores inativos que já haviam incorporado essa vantagem antes do advento da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
2. Na hipótese, a exequente agravada se encontra abarcada pelo título judicial, pois recebeu aludida gratificação (GARE) antes da entrada em vigor da LC 769/2008, pouco importando a data em que entrou para a inatividade.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.